Tribunal: TJSP
Processo: 1004366-66.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito – Irregularidade processual – Ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo – Representação processual – Regularidade do instrumento de mandato anexado aos autos – Ademais, com a inicial foram acostados documentos pessoais do autor, o que evidencia

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito – Irregularidade processual – Ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo – Representação processual – Regularidade do instrumento de mandato anexado aos autos – Ademais, com a inicial foram acostados documentos pessoais do autor, o que evidencia a ciência sobre a ação – Aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento, dada a impossibilidade de julgamento neste momento, sob pena de ofensa ao contraditório – Recurso provido.